Tribunal: TJMT
Processo: 1051606-07.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051606-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA DE JESUS - CPF: 011.790.641-78 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com pedido de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por Elisangela Maria de Almeida Silva de Jesus, reconhecendo vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), convertendo o contrato em empréstimo consignado comum, fixando a taxa de juros conforme a média de mercado, e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição ou decadência do direito à revisão do contrato bancário; (ii) definir se há vício de consentimento capaz de anular o contrato firmado na modalidade de cartão de crédito consignado com RMC; (iii) estabelecer a legalidade da taxa de juros pactuada à luz da média de mercado e da jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição não se configura, pois se trata de obrigação de trato sucessivo, sendo o termo inicial do prazo prescricional o vencimento da última parcela, o que ainda não ocorreu.

4. A decadência também não incide, uma vez que os descontos são renovados mensalmente e o contrato permanece vigente, afastando a consumação do prazo decadencial.

5. O contrato bancário eletrônico foi validamente celebrado mediante diversos mecanismos de autenticação (selfie, geolocalização, endereço IP, dispositivo móvel e código por e-mail), comprovando a manifestação de vontade da autora.

6. A autora utilizou o cartão para saques e compras no comércio local, revelando ciência da natureza do contrato e atraindo a incidência do princípio do venire contra factum proprium, que veda o comportamento contraditório.

7. A ausência de prova inequívoca de vício de consentimento (erro, dolo ou coação) impede a anulação do contrato nos termos dos arts. 151 e 171, II, do Código Civil, sendo ônus da autora provar fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC).

8. A taxa de juros pactuada não se mostra abusiva à luz da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e dos critérios jurisprudenciais do STJ, que reconhecem como abusivas taxas significativamente superiores à média.

9. A contratação por meio digital é válida, nos termos do art. 107 do Código Civil, não exigindo forma especial quando não prevista legalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição e a decadência não se aplicam a contratos bancários de trato sucessivo com descontos mensais ainda vigentes.

2. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por mecanismos seguros de autenticação e manifestação de vontade.

3. A utilização do cartão para compras ou saques descaracteriza alegações de desconhecimento contratual e afasta o vício de consentimento.

4. A taxa de juros pactuada em contrato bancário é válida quando se mantém dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
CARLOS DE SOUZA e OUTROS
, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

294471876 - ID de origem 193554722),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
convertendo o contrato para empréstimo consignado comum, fixando a taxa de juros conforme a média de mercado à época da contratação, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e autorizando a compensação dos valores, caso aplicável. Condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante em suas razões
(ID.

294471877 - ID de origem 195162799) sustenta a ocorrência de prescrição ou decadência do direito invocado pela parte autora. Argumenta que o contrato que originou a controvérsia foi celebrado em 22 de setembro de 2020 e que a ação somente foi ajuizada em 30 de outubro de 2024, ultrapassando o prazo legal sem comprovação de causa interruptiva ou suspensiva.

No mérito, sustenta a regularidade do contrato firmado, com desbloqueio e uso do cartão pela autora, bem como a ausência de vício de consentimento, tendo em vista o Termo de Consentimento Esclarecido assinado pela apelada. Argumenta que os encargos financeiros aplicados são compatíveis com a modalidade contratada e que os descontos em folha referem-se ao pagamento mínimo da fatura, conforme previsto contratualmente.

Requer, assim, o acolhimento da preliminar, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos iniciais, com reconhecimento da validade do contrato e inversão dos ônus sucumbenciais; alternativamente, que eventual conversão do contrato seja condicionada à verificação da margem consignável da autora.

Contrarrazões sob ID. 294471884 - ID de origem 198072747 suscitando ofensa à dialeticidade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por ELISANGELA MARIA DE ALMEIDA SILVA DE JESUS, ora apelada, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora apelante.

A parte autora alegou que contratou operação de crédito acreditando ser um empréstimo consignado tradicional, mas tratava-se de cartão de crédito consignado, gerando descontos mensais que não quitavam a dívida, a qual aumentava progressivamente.

Sustentou vício de consentimento, pela ausência de informações claras sobre amortização, juros, número de parcelas e valor total devido, o que perpetuava a obrigação. Afirmou também não ter utilizado o cartão para compras, apenas recebido valores em conta corrente.

O magistrado de 1º grau reconheceu que, embora tenha havido contrato formal de cartão de crédito consignado, a operação, na prática, caracterizava-se como empréstimo consignado pessoal, pois os valores foram creditados diretamente na conta da autora, sem uso do cartão para compras, afastando a natureza de crédito rotativo.

Destacou que a amortização por desconto mínimo e incidência de juros elevados sobre o saldo remanescente gerava dívida crescente, com cláusula abusiva e de difícil compreensão, violando os princípios da informação e da transparência. Constatou vício de consentimento e a vulnerabilidade da consumidora.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ocorrência de decadência e prescrição e no mérito a regularidade contratual.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Com relação a prescrição suscitada
, importante constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que ainda não ocorreu.

Quanto à decadência
, de igual forma, é cediço que os descontos realizados pela instituição bancária se renovam mensalmente, por isso, não há que se falar em consumação do direito alegado, pois o contrato ainda está vigente.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT 10300163320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (g.n).

Logo, não há que se falar em prescrição ou decadência, mesmo que parcial, pois apesar da contratação realizada há muitos anos, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que foi anexado nos autos o instrumento devidamente assinado digitalmente.

Consta nos autos, anexado pela instituição financeira em sede de contestação, contrato firmado na modalidade digital (ID. 294470887 - Pág. 3), contendo diversos elementos de validação da operação.

Dentre eles, destacam-se: selfie da autora, assinatura realizada na tela, código de autenticação enviado por e-mail, além dos dados técnicos da operação, como o endereço IP (179.217.101.150), geolocalização (-15.603294, -56.129268), e o dispositivo utilizado (Mozilla/5.0 – Linux; Android 10; K – AppleWebKit/537.36 – Chrome/126.0.0.0 – Mobile Safari/537.36) etc.

Tais dados corroboram a legitimidade e a validade do negócio jurídico celebrado, evidenciando que a contratação observou os critérios técnicos e formais exigidos para sua conformação, não sendo passível de desconstituição por meras alegações genéricas de desconhecimento.

Aliás, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Inclusive, a parte autora refuta expressamente a contratação do produto bancário na modalidade de cartão de crédito. No entanto, consta nos autos que, além de realizar telesaques, forma de empréstimo viabilizada pelo próprio cartão, a autora também efetuou compras no comércio local utilizando o referido cartão.

294471855 - Pág. 50:

Dessa forma, a conduta da apelante revela afronta à boa-fé contratual, uma vez que se beneficia dos serviços prestados e, posteriormente, os refuta. Tal postura atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório das partes na relação jurídica.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular, o que não ficou demonstrado no acervo probatório.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, é válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto.

Assim, em que pese as suas razões, a parte autora não se desincumbiu, no bojo dos autos, de produzir prova inequívoca de que tenha realizado o negócio por coação ou qualquer outro vício do consentimento (art. 373, I, do CPC). Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - AUSEÊNCIA DE COMPROVAÇÃO . Não comprovada, de forma inequívoca, a existência de vício de vontade no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, II do Código Civil), não há de ser declarada sua nulidade.” (TJ-MG - AC: 10000191693282001 MG , Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Nesse sentido, o artigo 107 do Código Civil reforça que a validade do negócio jurídico independe de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir, permitindo, portanto, a contratação por meio eletrônico, desde que seja possível comprovar a vontade do contratante.

No processo civil, o artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu (no caso, o banco) o ônus da prova quanto à existência e validade do contrato, especialmente diante de alegação de inexistência da contratação
. Já o artigo 422 do Código Civil estabelece o princípio da boa-fé objetiva, impondo lealdade e transparência na formação dos contratos.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ademais, é prática bancária comum, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso.

Além disso, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada (ID. 294471854 - Pág. 3) entre as partes (5,5% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

ID. 294471854 - Pág. 3:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=219101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-09-23

Diante da legalidade dos juros cobrados, devidamente contratados dentro dos parâmetros permitidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o eventual laudo contábil apresentado pela parte autora revela-se inócuo para o fim a que se destina, uma vez que visa demonstrar a existência de encargos abusivos que não se verificam nos contratos analisados.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a demanda
IMPROCEDENTE
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, contudo, fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025